Tribunal: TJBA
Processo: 8000347-56.2016.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000347-56.2016.8.05.0183 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO APELADO: JOSEFA JOSIMARA DE SOUZA ROCHA Advogado(s):ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. CONSTATADAS. REFORMATIO IN PEJUS CONFIGURADA. RECURSO ACOLHIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município, mantendo a decisão impugnada. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve omissão na análise da inaplicabilidade da confissão ficta em relação à Fazenda Pública; (ii) avaliar se a condenação do ente público ao pagamento das custas processuais é válida; e (iii) verificar se houve contradição no acórdão em decorrência de reformatio in pejus. III. Razões de decidir 3. Embargos de Declaração são admitidos para sanar omissões, contradições e obscuridades ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC, mas não para rediscutir o mérito da decisão judicial. 4. A alegação de inaplicabilidade da confissão ficta à Fazenda Pública é infundada, pois os autos demonstram que a Municipalidade apresentou contestação e não houve decretação de revelia ou confissão ficta. A decisão do juízo de origem decorreu da aplicação do critério de julgamento do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC. 5. Quanto à alegação de isenção do pagamento de custas processuais, cumpre, em integração do julgado, suprir a omissao para excluir a condenação da Municipalidade ao pagamento das custas processuais, em conformidade com o disposto nos arts. 5º e 10 da Lei Estadual nº 12.373/2011. 6. Por fim, constata-se a contradição apontada, na medida em que o acórdão, apesar de não prover o apelo, agravou a situação do recorrente (Município) em relação ao que fora deliberado na sentença, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. IV. Dispositivo e Tese 7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos parcialmente. Tese de julgamento: 1. O ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, não configura confissão ficta nem aplica o efeito material da revelia quando a Fazenda Pública apresenta contestação válida. 2. É vedado ao tribunal, no julgamento de recurso, agravar a situação do recorrente, sob pena de reformatio in pejus. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 319, 344, 373 e 1.022; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 7º, inciso I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 03392785820168050001, 3ª Câmara Cível, Desa. Rel. Telma Laura Silva Britto, julgado publicado em 06/07/2021; STF, ADI 4167, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23/08/2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000347-56.2016.8.05.0183, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE OLINDINA e como embargada JOSEFA JOSIMARA DE SOUZA ROCHA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA